Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. FREQUENCIA A CULTO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura aos presos a inviolabilidade da liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, conforme disposto no art. 5o, incisos VI e VII, sendo igualmente garantida pela Lei de Execução Penal a assistência religiosa (arts. 11, VI; 24; e 41, VII).
2. O cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ainda que de caráter excepcional, não afasta a incidência dos direitos fundamentais, sendo possível a autorização de deslocamento para participação em cultos religiosos, desde que respeitadas as condições do regime e garantida a efetividade do monitoramento.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem a viabilidade da ampliação da zona de inclusão da monitoração eletrônica com a finalidade de assegurar o direito à prática religiosa, como expressão da função ressocializadora da pena e da dignidade da pessoa humana. 3.1. O controle de horário e área por meio de monitoração eletrônica viabiliza o exercício do direito à liberdade religiosa sem prejuízo à execução penal.
4. Recurso conhecido e provido.